Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a reforma da decisão que, em fase de liquidação de sentença, avança sobre matéria preclusa, alterando os parâmetros de atualização e de juros já definidos no título executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021977-82.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA HIPOTECÁRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR]

RELATOR:
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM (AGRAVANTE), EBRAIM ALFREDO PAIM - CPF: 435.201.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALFREDO TONOL PAIM - CPF: 068.137.710-00 (AGRAVANTE), EBRAIM ALFREDO PAIM - CPF: 435.201.549-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor a reforma da decisão que, em fase de liquidação de sentença, avança sobre matéria preclusa, alterando os parâmetros de atualização e de juros já definidos no título executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Espólio de Alfredo Tonol Paim
,

representado pelo inventariante Ebrain Alfredo Paim,

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do
ITAÚ – UNIBANCO S.A.
, acolheu parcialmente a pretensão do Banco Agravado para determinar, na atualização dos valores a seres restituídos, a correção monetária pela INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões, aduz que a decisão agravada alterou a forma de atualização do débito indicado na sentença e transitado em julgado, ferindo matéria coberta pelo manto da coisa julgada.

Afirma que não houve, em sede de recurso de Apelação, qualquer insurgência pelo banco Agravado em relação aos acessórios da condenação principal, ou seja, os encargos de juros e correções estabelecidos na sentença, estando preclusa a discussão que ora afetada por uma nova decisão objeto do recurso.

Cita que “
a anotação no r. acordão da restituição da forma simples, decorre da existência de duas modalidades de repetição indébito, podendo ocorrer pela forma simples ou em dobro, sem que essa determinação altere a forma de atualização monetária do débito fixado na sentença proferida
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de restabelecer os parâmetros fixados na sentença para restituição do valor.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 149819177.

Contrarrazões – Id. 152629658.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por se tratar na origem de liquidação de sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Espólio de Alfredo Tonol Paim
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do
ITAÚ – UNIBANCO S.A.
, acolheu parcialmente a pretensão do Banco Agravado para determinar, na atualização dos valores a seres restituídos, a correção monetária pela INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Alega o Recorrente, em síntese, que a decisão recorrida ofensa a coisa julgada ao alterar a forma de atualização do débito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que a sentença condenou a instituição financeira ao “
pagamento do valor correspondente à diferença entre os índices aplicados na correção monetária das cadernetas de poupança da parte autora e os índices reais da inflação nos meses de março de 1990 (41,28%), tudo atualizado pelos índices das cadernetas de poupança desde a época correspondente, com aplicação de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde cada vencimento até a entrada em vigor do novo Código Civil, a partir de quando deve ser aplicado o índice de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem assim correção monetária pelo INPC/IBGE do ajuizamento (art. 1o, §2o, da Lei 6899/81)
”.

Contra tal sentença o Banco interpôs recurso de Apelação (n. 15151/2014), o qual foi parcialmente provido apenas para afastar a restituição das parcelas semestrais que foram pagas em janeiro/1989, julho/1989 e janeiro/1990, senão vejamos:

“
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença objurgada e condenar o Banco Apelante a restituir, na forma simples, as diferenças da correção monetária entre o índice do IPC de 84,52% e o índice do BTNF de 41,28%, aplicando-se às parcelas efetivamente pagas/debitadas indevidamente a partir de 15 março de 1990, referentes apenas às 08 (oito) parcelas vencidas semestralmente em 31/01/1991, 31/07/1991, 31/01/1992, 31/07/1992, 31/01/1993, 31/07/1993, 31/01/1994 e 31/07/1994, decorrentes da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 142-860133- 5, emitida em 24/12/1986, pelo BANESTADO S.A., sucedido pelo Banco Apelante – ITAÚ S.A, a ser calculado em liquidação, nos termos do art. 509, §§ 2o e 4o do CPC 20151 , excluídas as 03 (três) parcelas semestrais vencidas antes do advento do Plano Collor I, em 31/01/1989, 31/07/1989, 31/01/1990, bem como a parcela vencida em 31/07/1990, esta porque sucumbiu ao prazo vintenário da prescrição estabelecida no art. 2.028 do CC/2002, pois a ação originária foi proposta em 07/10/2009, portanto depois de 66 (sessenta e seis) dias de expirado o prazo decadencial
”.

A seu turno, contra tal acórdão, foram opostos aclaratórios (n. 60364/2016), os quais foram acolhidos para afastar o reconhecimento da prescrição quanto a parcela paga em 31/07/1990.

Como se vê, este Sodalício deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira apenas para afastar a obrigação de restituir os valores pagos antes do Plano Color I, não alterando a forma de atualização do débito fixada na sentença, ponto sobre o qual o Banco Recorrente sequer havia se insurgido.

De se anotar ainda, como indicado nas razões do instrumental, que a determinação de repetição do indébito na forma simples não guarda relação com os encargos de juros e correção monetária, significando apenas que a devolução não deve ocorrer de forma dobrada.

Logo, sem delongas,
considerando que a decisão impugnada, proferida em sede de liquidação, avança sobre matéria preclusa, alterando os parâmetros de atualização e de juros já definidos no título executivo, de rigor o provimento do recurso para que sejam retomados os termos de atualização definidos na sentença.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇAPROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUE E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 591.797 E RE 1.101.937. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE MAJORAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 0,5% PARA 1%.
DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA LIQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVER EM SEDE DE EXECUÇÃO. ART. 509, §4o DO CPC
. HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 10
. Nos termos do art. 509, §4o do CPC não é mais possível discutir em sede de execução os parâmetros fixados no título executivo judicial
. (...) (N.U 1011156-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENT
O ao recurso para, reformando a decisão, determinar a atualização do débito segundo os parâmetros fixados na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, porque é matéria recorrente e há tantos Recursos Repetitivos acerca dessa matéria, e se não me falha a memória, há um repetitivo acerca da forma de liquidação de sentença, se é caso de aplicar os juros remuneratórios na devolução.

Há repetitivo no sentido de que, ainda que tenha sido julgado, não se aplica juros remuneratórios no cálculo da liquidação para devolução do indébito. Assim, se votarmos de forma contrária, certamente teremos que refazer o julgamento do recurso para aplicação do repetitivo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para uma análise mais acurada em face de outros recursos semelhantes, no qual este colegiado já adotou posicionamento diverso do inicialmente exposto pelo d. Relator.

E, analisado detidamente os autos, constata-se que realmente o caso é de desprovimento do recurso.

Com efeito, é bem verdade que na parte dispositiva da sentença proferida na origem, houve condenação do banco agravado ao
“pagamento do valor correspondente à diferença entre os índices aplicados na correção monetária das cadernetas de poupança da parte autora e os índices reais da inflação nos meses de março de 1990 (41,28%), tudo atualizado pelos índices das cadernetas de poupança desde a época correspondente,
com aplicação de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde cada vencimento até a entrada em vigor do novo Código Civil
, a partir de quando deve ser aplicado o índice de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem assim correção monetária pelo INPC/IBGE do ajuizamento (art. 1o, §2o, da Lei 6899/81).”

Assim, a uma primeira vista, poderia parecer que os juros remuneratórios deveriam ter sido contabilizados na apuração do
quantum
exequendo.

Todavia, não se pode olvidar que contra a referida sentença foi interposto
Recurso de Apelação n. 15151/2014
pelo banco executado, no qual foram redefinidos os parâmetros a serem considerados para a aferição do montante repetível, ficando substituídos os parâmetros inicialmente ditados na sentença.

É o que se pode depreender da parte dispositiva do aresto, devidamente complementado pela respectiva ementa, das quais se pode depreender que, sobre as diferenças decorrentes da atualização a maior dos saldos devedores das Cédulas não prescritas, em função da indevida aplicação do IPC no lugar do BTNF, deveriam ser contabilizados apenas juros simples e correção monetária:

“[...]

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença objurgada e condenar o Banco Apelante a
restituir, na forma simples, as diferenças da correção monetária entre o índice do IPC de 84,52% e o índice do BTNF de 41,28%, aplicando-se às parcelas efetivamente pagas/debitadas indevidamente a partir de 15 março de 1990, referentes apenas às 08(oito) parcelas vencidas semestralmente em 31/01/1991, 31/07/1991, 31/01/1992, 31/07/1992, 31/01/1993, 31/07/1993, 31/01/1994 e 31/07/1994, decorrentes da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no142-860133-5, emitida em 24/12/1986, pelo BANESTADO S.A
., sucedido pelo Banco Apelante – ITAÚ S.A,
a ser calculado em liquidação, nos termos do art.509, §§ 2o e 4o do CPC2015
, excluídas as 03 (três) parcelas semestrais vencidas antes do advento do Plano Collor I, em 31/01/1989, 31/07/1989, 31/01/1990, bem como a parcela vencida em 31/07/1990, esta porque sucumbiu ao prazo vintenário da prescrição estabelecida no art.2.028 do CC/2002, pois a ação originária foi proposta em 07/10/2009, portanto depois de 66 (sessenta e seis) dias de expirado o prazo decadencial.

[...]

As parcelas a serem objetos de restituição das quantias pagas/debitadas a mais são aquelas vencidas semestralmente em 31/01/1991, 31/07/1991, 31/01/1992, 31/07/1992, 31/01/1993, 31/07/1993, 31/01/1994 e 31/07/1994,
acrescidas de juros simples e correção monetária
. O quantum a ser restituído deverá ser apurado em liquidação por cálculo aritmético, facultando-se à Instituição a juntada da CCR, da respectiva planilha financeira e/ou extrato bancário, no prazo legal, sob pena de acolhimento do cálculo apresentado pelo Exequente-Autor.”

E conquanto esse aresto tenha sido embargado pelo ora agravante, o respectivo recurso de
Embargos à Execução n. 60364/2016
foi acolhido apenas para afastar o reconhecimento da prescrição da parcela da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.142-860133-5 que foi quitada em 31.07.1990.

Em relação aos parâmetros a serem adotados na liquidação, verifica-se que não houve nenhuma alteração nos aclaratórios.

O título executivo judicial sob cumprimento, ou seja, o acórdão proferido no
Apelo n. 15151/2014
e complementado pelo aresto dos
Embargos Declaratórios n. 60364/2016
– e que alteraram os parâmetros para a apuração do
quantum debeatur
não fez referência expressa aos juros remuneratórios.

Assim, a interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios pois a ausência de menção expressa indica que os arestos exequendos não pretenderam incluir tal rubrica.

Ademais, a interpretação proposta pela parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.

Tal ponderação, aliás, integrou o voto do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial n. 1.552.434 GO (2015/0206990 -0),
sob sistemática dos recursos repetitivos
, quando, então, ficou assentado que
“Essa repetição do indébito à taxa contratada, porém, acaba sendo excessiva, pois o banco fica obrigado a restituir mais do que auferiu, uma vez que os juros não se revertem integralmente em lucro para uma instituição financeira.”

Não por outra razão, na oportunidade do julgamento do referido paradigma – cuja “
Questão submetida a julgamento
” era exatamente
“
Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébit
o apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício”
ficou cristalizada a tese que concluiu pelo “
Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
.
” (
Tema 968 do STJ)

Diante disso, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.

Nesse sentido, se o título judicial exequendo não é explicitamente claro acerca do cômputo dos encargos no
quantum debeatur
, demandando do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, mister que essa interpretação não destoe de teses paradigmas firmadas pelas Cortes Superiores
em recurso repetitivo
.

Afinal, na linha do que estabelece o inciso III do art.927 do CPC/15,
“os juízes e os tribunais observarão”
(
caput
)
“
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos
extraordinário e
especial repetitivos
”
(inciso III).

Ainda que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da fixação definitiva da tese mencionado
Tema 968
do STJ.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente deste Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDOS DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE QUE TAL ENCARGO DECORRE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM “IDÊNTICOS ENCARGOS FIXADOS NO CONTRATO” – DESACOLHIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COMANDO GENÉRICO A DEMANDAR INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO QUE PRESIDE O CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO PODE DESTOAR AO TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO – IMPOSIÇÃO DO ART.927 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.
Exegese da norma do inciso III do art.927 do CPC/15, se a sentença exequenda não é explicitamente clara acerca do cômputo de tais ou quais encargos no quantum debeatur, demandando do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, mister que essa interpretação não destoe de teses paradigma firmadas pelas Cortes Superiores, a exemplo da firmada no Tema 968 do STJ, que veda a repetição com os “mesmos encargos”.
- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1016375-47.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 07/12/2021)

Diante disso, e sem maiores delongas, peço vênia ao d. relator para abrir divergência no sentido de negar provimento ao presente recurso, mantendo-se, pois, a decisão agravada que, acertadamente, impediu que, na liquidação do título judicial sob cumprimento, fossem computados juros remuneratórios que o referido
decisum
(acórdão) exequendo não estipulou expressamente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Fiz a leitura do voto do eminente relator, ouvi a douta 1a Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário, neste caso específico, em homenagem ao princípio da segurança jurídica da coisa julgada, com todas as vênias, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023